Tribunal: STF
Processo: RHC 260090
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ALEGAÇÃO  
DE ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO  
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto, em 1º.7.2025, por Antônio Ronaldo do Nascimento Lino, sem requerimento de medida liminar, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.6.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.007.441/CE, Relator o Ministro Messod Azulay Neto (e-doc. 39).



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado pelo juízo da Vara Única da comarca de Umirim/CE, na Ação Penal n. 0203915-25.2023.8.06.0293, às penas de doze anos, três meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos e setenta e oito  
dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e no inc. IV do § 1º do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) (e-doc. 7).



    3. Em 28.5.2025, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso defensivo apenas para reajustar a dosimetria da pena de Antônio Ronaldo do Nascimento Lino para “10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 720 (setecentos e vinte) dias-multa” (e-doc. 10). Esta a ementa:



    “DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA. FUNDADAS RAZÕES A BUSCA PESSOAL/VEICULAR. PODER DE POLÍCIA VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E, EM PARTE, PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Apelação Criminal proposta pela defesa contra sentença que condenou o réu as penas de 12 (doze) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e 16, §1º, I, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a validade das provas obtidas mediante buscas pessoal e veicular, se havia justa causa para efetivação da medida invasiva. Subsidiariamente, pugna pela revisão da pena, uma vez que em um primeiro momento, foi condenado a pena menor e, após recurso que anulou essa decisão, foi arbitrada pena maior.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. As circunstâncias do caso se revelam suficientes para autorizar a abordagem do veículo do réu, vê-se que a atuação policial não se deu de maneira aleatória ou destituída de fundadas suspeitas, mas em razão de atividade rotineira de blitz de trânsito, realizada em via pública, restando justificada a revista e a inspeção do veículo e de seu passageiro, para a segurança da circulação, não havendo que se falar em abordagem decorrente de mero tirocínio policial.



    4. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão são firmes, coerentes e relataram com clareza, objetividade e riqueza de detalhes toda ação realizada e as circunstâncias do flagrante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituindo-se, portanto, meio idôneo para a formação do édito condenatório.



    5. Não há nenhum elemento de prova indicativa de que a ação policial ocorreu de forma arbitrária ou ilegal ou ainda que deponha contra a lisura dos militares que efetuaram a prisão do réu.



    6. Empós recurso exclusivo da defesa, a sentença redimensionou a pena para 12 (doze) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, todavia diante do princípio do reformatio in pejus e considerando que o recorrente veio a ser condenado a pena superior àquela anteriormente fixada, devendo ser mantida a pena inicialmente cominada, qual seja, 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 720 (setecentos e vinte) dias-multa, por ser mais benéfica ao apelante.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Constatadas fundadas razões para efetivação da medida invasiva de busca no caso concreto e desprovida a versão da defesa de suporte probatório, é de se concluir pela licitude das provas ora impugnadas e, por consequência, manter a condenação do recorrente. 



    8. Deve ser mantida a pena inicialmente cominada de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 720 (setecentos e vinte) dias-multa, por ser mais benéfica ao apelante. 



    9. Recurso conhecido e, parcialmente, provido” (fls. 1-2, e-doc. 4).



    4. Em 29.5.2025, apontando como autoridade coatora a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, o recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 1.007.441/CE, pedindo a absolvição pela nulidade das provas apreendidas na busca pessoal (e-doc. 3). Em 1º.6.2025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, não conheceu do habeas corpus.



    5. Em 18.6.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão do Relator, Ministro Messod Azulay Neto, e negou provimento ao agravo regimental interposto, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se alegava nulidade na busca e apreensão pessoal e veicular, por ausência de justa causa, e se pleiteava a nulidade das provas obtidas, com a absolvição do agravante.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se as provas obtidas mediante buscas pessoal e veicular são válidas, considerando a alegação de ausência de justa causa para a medida invasiva.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. As circunstâncias do caso justificam a abordagem do veículo do réu, realizada em blitz de trânsito, não havendo arbitrariedade na ação policial. 



    4. Os depoimentos dos policiais são considerados firmes e coerentes, constituindo meio idôneo para a condenação. 



    5. Não há elementos que indiquem ação policial arbitrária ou ilegal.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Recurso desprovido, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: ‘1. A abordagem e busca pessoal e veicular são válidas quando realizadas em contexto de blitz de trânsito com fundadas suspeitas’” (fl. 1, e-doc. 39).



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa alega que, “no caso concreto, consoante caderno inquisitorial, nenhum policial declinou qualquer razão específica para ter abordado o veículo em questão ou sobre a verificação nos pertences dos passageiros” (fl. 40, e-doc. 45).



    Argumenta que “o próprio magistrado registra em sua fundamentação, que os militares estavam fazendo blitz por motivos genéricos e a abordagem se deu totalmente por aleatoriedade e, consequentemente, sem qualquer justa causa para tanto” (fl. 41, e-doc. 45).



    Sustenta que “se trata a composição dos Policiais Militares que conduziram a prisão do paciente de grupamento tático do FTA, não havendo qualquer participação da Polícia Rodoviária Estadual na ação, onde efetivamente tem poder de polícia administrativo para atuação no trânsito. Ademais, consoante já afirmado os próprios policiais alegam aleatoriedade na parada do veículo, logo careceu de fundadas suspeitas a referida busca. Logo, é gritante a nulidade na obtenção das provas mediante a busca e apreensão pessoal sem justa causa, de forma que deve ser reconhecida a nulidade do ato e consequentemente o trancamento da ação penal ou absolvição do paciente pela ausência de provas” (fl. 48, e-doc. 45).



    Pede “o conhecimento da presente irresignação para, após o julgamento deste, que seja reformada a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça para reconhecer a nulidade na obtenção das provas mediante a busca e apreensão pessoal sem justa causa desde a prisão do paciente e todos os atos subsequentes, com o consequente trancamento da ação penal ou absolvição do paciente pela ausência de provas” (fl. 48, e-doc. 45).



    O Ministério Público do Ceará apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus e pediu pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (e-doc. 64).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Na sentença condenatória, o juízo da Vara Única da comarca de Umirim/CE considerou válidas as buscas pessoal e veicular realizadas pelos policiais e as provas obtidas, sob este fundamento:



    “Quanto a tese de nulidade da prova arguida pela defesa, sob alegação de apreensão ilegal das substâncias entorpecentes e de arma por blitz policial de modo impessoal e em via pública, entendo que tal tese não se sustenta no presente caso, uma vez que tal forma de obtenção de prova é legitimamente e devidamente aceita pela jurisprudência pátria, senão vejamos: (...)



    In casu, conforme se extrai dos depoimentos uniformes dos policiais militares, o réu fora abordado em uma blitz de rotina realizada pelos agentes de segurança pública determinada determinação pelo Comandante do 11º batalhão da Polícia Militar em razão do elevado número de homicídios ocorridos na cidade de Itapipoca e das informações sobre o transporte de drogas e armas na região. Informaram os policiais que foram realizadas blitz na estrada de Umirim na saída para Itapipoca. Segundo os policiais, em uma das abordagens aleatórias, de modo impessoal e em via pública, abordaram o veículo onde estava o acusado e outros ocupantes. Na consulta aos antecedentes criminais dos ocupantes do veículo, identificaram que o acusado respondia por crime de tráfico de drogas. Informaram ainda que o acusado é conhecido pela polícia na região. Nesse sentido, durante a vistoria do automóvel, foi encontrado nas mochilas do acusado as drogas e a pistola apreendidas.



    Registre-se, por oportuno, que os atos praticados por policiais militares no exercício regular do poder de polícia ostensiva do Estado estão amparados pela presunção de legalidade, veracidade e certeza, que somente podem ser invalidados mediante prova em contrário.



    Destaque-se, ainda, a idoneidade dos depoimentos dos agentes públicos coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida (...)



    Como se vê, as circunstâncias da abordagem policial e apreensão das drogas e arma se deram mediante atividade rotineira da policial militar e plenamente admitida pela jurisprudência pátria, conforme colacionado alhures, razão pela qual não há que se falar em ilicitude da prova obtida, de modo que REJEITO a alegação de nulidade suscitada pela defesa” (fls. 2-7, e-doc. 7).



    9. No julgamento da Apelação Criminal n. 0203915-25.2023.8.06.0293, interposta pelo recorrente, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará manteve a licitude das buscas pessoal e veicular e a condenação do recorrente, nestes termos: 



    “Irresignada, a Defesa pugna pela absolvição do réu alegando a ilicitude das provas, dada ausência de fundadas suspeitas a justificar as buscas pessoal e veicular realizadas na diligência policial.



    Sem razão a irresignação defensiva. (...)



    De modo, é necessário assegurar minimamente os direitos e garantias constitucionais fundamentais para se proceder uma busca pessoal, sob pena de se legitimar uma espécie de direito penal arbitrário em que os agentes atuam às margens da lei e de maneira violenta, fugindo das linhas democráticas e constitucionais.



    No que se refere à busca veicular, é de conhecimento que o Superior Tribunal de Justiça equipara à busca pessoal, regida pelo art. 240 do Código de Processo Penal, como também que a parada de veículos em fiscalização rotineira pela Polícia, com posterior busca veicular, não viola direitos constitucionais e se enquadra nas situações de fiscalização legítima. (...)



    Nesta senda, entendo que a fiscalização, por policiais em rodovias – federais ou estaduais –, de veículos automotores, em especial em abordagens de rotina configuram mero exercício do dever de fiscalização previsto no art. 20 da Lei n. 9.503/97, com o objetivo não só de garantir o cumprimento das normas de trânsito, mas principalmente da segurança das vias.



    Desse modo, a situação narrada na exordial acusatória, portanto, não evidencia flagrante ilegalidade, tendo a ação ocorrido conforme o dever de fiscalização, inerente às funções legais e de polícia judiciária.



    A partir dessas premissas, ao se proceder ao cotejo das provas no que tange à legalidade da ação policial no caso concreto, constata-se, de forma objetiva, que os policiais não infringiram qualquer dispositivo legal.



    Nesse ensejo, reproduzo abaixo trechos dos depoimentos judiciais dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante do recorrido, transcritos pelo julgador singular às fls. 356/357:



    ‘A testemunha arrolada pela acusação, Carlos Renan Oliveira Pires, policial que participou da prisão do réu relatou em Juízo, verbis: ‘Sim, senhora. Pronto, nesse dia a gente estava na cidade de Umirim por determinação do comandante do batalhão, a gente foi orientado a fazer Blitz pelo motivo de em Itapipoca está tendo muito homicídio, possivelmente estaria entrando arma, droga. A gente passou o dia fazendo Blitz na saída de Itapipoca, saída de Umirim, na estrada, e uma das abordagens, a gente puxou o nome no sistema, se não me engano o cidadão já responde tráfico. Foi olhado as mochilas dele e foi achada a droga juntamente com uma pistola. Sim. Ele já é conhecido pela polícia na região. Tava dentro do carro. Uma das mochilas tava naquela parte de trás da Hilux. Disse que era dele a mochila. Droga e a arma, se não me engano era cocaína, Skank... e a outra não me recordo muito bem não, sei que era quantidade alta de droga... Foi perguntado a ele e ele mostrou onde tava a mochila. Ele apontou a dele, o acusado.’



    No mesmo sentido, é o relato do Policial, Paulo Cilidio Soares, verbis: ‘Nossa equipe, juntamente com mais duas equipes da cidade de Umirim e Itapipoca, estávamos fazendo uma Blitz barreira, quando foi abordada essa Hilux e foi encontrado esses entorpecentes e essa arma na bolsa do Ronaldo... Foi uma abordagem normal, verificamos as mercadorias que tava em cima do carro, colocamos as bolsas do Ronaldo próximo dele...e foi verificado essas bolsas como sendo de Ronaldo. Dentro dessas bolsas tava os entorpecentes, mais ou menos doze quilos de droga e essa arma. Sim, ele é natural da minha mesma cidade, lá de Morrinhos, inclusive ele já foi preso do mesmo jeito, levando droga da cidade de Fortaleza pra Morrinhos. Mostrou e assumiu como sendo o proprietário da droga... Não tava numa peça só não, eram vários pacotes de 100 gramas. A arma tava raspada, tava embrulhada num saco sem munição, numeração raspada.’



    Portanto, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão são firmes, coerentes e relataram com clareza, objetividade e riqueza de detalhes toda ação realizada e as circunstâncias do flagrante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituindo-se, portanto, meio idôneo para a formação do édito condenatório. Além do mais, não há nenhum elemento de prova indicativa de que a ação policial ocorreu de forma arbitrária ou ilegal ou ainda que deponha contra a lisura dos militares que efetuaram a prisão do réu. (...)



    Nesse cenário, desprovida a versão da defesa de suporte probatório, é de se concluir pela licitude das provas ora impugnadas e, por consequência, manter a condenação do recorrente” (fls. 4-9, e-doc. 4).



    10. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.007.441/CE, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática do Ministro Messod Azulay Neto e negou provimento ao recurso da defesa, ao decidir nestes termos:



    “Cinge-se a controvérsia acerca de possível coação ilegal em razão da suposta busca pessoal ilegal. (...)



    Ainda, também não vislumbro a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem ofício, em observância § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. (...)



    Esses fatores, considerados em conjunto, levaram o Tribunal à conclusão de que o agravante deveria sofrer a reprimenda nos moldes exatos em que fora imposta. 



    Com efeito, para que fosse possível desconstituir essas premissas, devidamente fundamentadas em fatos concretamente extraídos dos autos, seria necessário o revolvimento de toda a matéria de fatos e provas, o que não é admitido no rito do habeas corpus. (...)



    Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada” (fl. 5, e-doc. 40).



    11. Nos elementos constantes deste recurso ordinário em habeas corpus, não há comprovação de ilicitude das buscas pessoal e veicular realizadas e das provas obtidas.



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível a busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    12. Pelo que consta das decisões das instâncias antecedentes, não se comprova ilegalidade ou teratologia nos procedimentos de buscas pessoal e veicular realizadas com fundamento nas circunstâncias descritas no quadro relatado nos autos. Como fundamentado pelo Tribunal estadual, “a situação narrada na exordial acusatória, portanto, não evidencia flagrante ilegalidade, tendo a ação ocorrido conforme o dever de fiscalização, inerente às funções legais e de polícia judiciária” (fl. 7, e-doc. 4). No mesmo sentido, fundamentou-se que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão são firmes, coerentes e relataram com clareza, objetividade e riqueza de detalhes toda ação realizada e as circunstâncias do flagrante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituindo-se, portanto, meio idôneo para a formação do édito condenatório. Além do mais, não há nenhum elemento de prova indicativa de que a ação policial ocorreu de forma arbitrária ou ilegal ou ainda que deponha contra a lisura dos militares que efetuaram a prisão do réu” (fl. 8, e-doc. 4).



    Ao corroborar o entendimento do Tribunal estadual pela licitude das buscas realizadas pelos policiais, o Superior Tribunal de Justiça assentou não haver “a flagrante ilegalidade apontada” (fl. 5, e-doc. 40).



    As razões apresentadas pelas instâncias anteriores têm sido admitidas por este Supremo Tribunal em casos análogos, para fundamentar a busca pessoal. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. PROVAS IDÔNEAS. (...)



    2. Recurso no qual se busca declarar a nulidade da busca pessoal. (...) 



    3. A justa causa, em casos de busca pessoal, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito (CPP, art. 244). E, no particular, os questionamentos suscitados foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita. Precedentes. 



    4. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública’ (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). (...) 



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 250.072-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA RESTABELECER A CONDENAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. X DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DA ABORDAGEM E DAS PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.520.740-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA 
DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.222-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso concreto, as instâncias antecedentes compreenderam que a abordagem policial, a despeito de calcada, inicialmente, em denúncia anônima, foi corroborada por fundamentos concretos a revelar a existência de fundada razão quanto à prática do crime de tráfico de drogas no caso concreto. (...)



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 238.516-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.5.2024).



    13. Para rever os elementos adotados pelas instâncias antecedentes e acolher a versão da defesa de eventual ilicitude das buscas pessoal e veicular e das provas obtidas, na espécie vertente, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus. Ademais, não se evidencia, na questão controvertida, com os elementos disponíveis, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). 



    Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LAVAGEM DE CAPITAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 245.785-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA 
PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.497-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 
n. 233.300-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2023).



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora